Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES PRESTADAS FORA DA SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. ÔNUS DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O trabalho externo além de ser um direito garantido ao preso, possui especial relevância para os objetivos da execução penal e ressocialização do apenado, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos legais.
2. A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora não pode impedir a concessão do benefício, o qual é fundamental no processo de ressocialização do sentenciado. Precedentes.
3. O fato de as atividades do sentenciado serem, eventualmente, prestadas, fora da sede da empresa não é suficiente para impedir a concessão do benefício, sobretudo quando o empregador se compromete a fiscalizar e informar ao Juízo, qualquer irregularidade que porventura venha a ocorrer.
4. Agravo conhecido e provido.